Tribunal: TCU
Processo: 019.979/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Poreuza Ferreira dos Santos do quadro de pessoal do Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Senado Federal em favor de Poreuza Ferreira dos Santos e submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 260 e 262 do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de concessão de aposentadoria emitido em favor de Poreuza Ferreira dos Santos (ato 130526/2019), recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, e em conformidade a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros), providencie, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, conforme já determinado no Acórdão 661/2023-TCU-Plenário ; 9.3.2. após a completa absorção da parcela compensatória referida no subitem 9.3.1, cadastre novo ato no Sistema e-Pessoal, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos definidos na Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, o comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.